Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
2. Não se ignora o quadro clínico da agravante; todavia, a hipótese não trata de situação de urgência para a realização da cirurgia bariátrica, diante da ausência de declaração médica neste sentido.
3. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela de urgência quando o retardo do procedimento puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, o que não resta demonstrado na hipótese dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.